Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. REVOGAÇÃO PRECÁRIA DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por força do poder geral de cautela do Juízo da Execução, visando prevenir novas condutas criminosas e viabilizar o correto cumprimento da pena, é possível suspender cautelarmente a prisão domiciliar humanitária concedida ao condenado, após a notícia de prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime doloso.
2. Recurso conhecido e desprovido.